Tribunal: TJDFT
Processo: 0704127-16.2024.8.07.0005
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-04-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA DO CONSORCIADO. RESTITUIÇÃO DE VALORES. PRAZO. TRINTA DIAS APÓS O ENCERRAMENTO DO GRUPO. TAXA DE ADESÃO. RETENÇÃO INDEVIDA. FUNDO DE RESERVA E CLÁUSULA PENAL. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. DISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta pelo réu contra sentença que, em ação de conhecimento, julgou parcialmente procedentes os pedidos para decretar a rescisão do contrato de consórcio e condenar as rés à restituição dos valores pagos pelo autor, no prazo de trinta dias após o encerramento do grupo, autorizando a retenção apenas da taxa de administração e do seguro, mas afastando a incidência da taxa de adesão, da multa e do fundo de reserva. A sentença fixou a distribuição dos ônus sucumbenciais na proporção de 70% para a parte autora e 30% para a parte ré.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) verificar se a sentença incorreu em julgamento extra petita ao revisar cláusulas contratuais; (ii) definir o prazo adequado para a restituição dos valores pagos pelo consorciado desistente; (iii) estabelecer a possibilidade de retenção da taxa de adesão, do fundo de reserva e da cláusula penal; e (iv) avaliar a correta distribuição dos ônus sucumbenciais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A análise das cláusulas contratuais está compreendida no pedido de restituição integral dos valores, não configurando julgamento extra petita.
4. O prazo para restituição dos valores deve observar o entendimento fixado pelo STJ no Tema 312, sendo de até 30 dias após o encerramento do grupo, independentemente da data da celebração do contrato.
5. A taxa de adesão corresponde a adiantamento da taxa de administração, cuja retenção já foi autorizada, sendo indevida sua cobrança para evitar bis in idem.
6. A retenção do fundo de reserva e a aplicação da cláusula penal pela desistência do consorciado exigem comprovação de prejuízo efetivo ao grupo, inexistente nos autos, razão pela qual devem ser afastadas.
7. A distribuição dos ônus sucumbenciais deve observar o princípio da proporcionalidade, nos termos do art. 86 do CPC, sendo correta a divisão fixada na sentença, na proporção de 70% para a parte autora e 30% para a parte ré.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, § 11, 86 e 492; Lei n. 11.795/2008, art. 10, § 5o; CDC, art. 53, § 2o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.119.300/RS, rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 14/04/2010, DJe 27/08/2010 (Tema 312); TJDFT, Acórdão 1200146, 0701474-97.2017.8.07.0001, rel. Des. James Eduardo Oliveira, 4a Turma Cível, julgado em 21/08/2019, DJe 25/11/2019; TJDFT, Acórdão 1857152, 0704537-87.2023.8.07.0012, rel. Des. Rômulo de Araújo Mendes, 1a Turma Cível, julgado em 02/05/2024, DJe 27/05/2024; TJDFT, Acórdão 1651967, 0701158-15.2021.8.07.0011, rel. Des. Arnoldo Camanho de Assis, 4a Turma Cível, julgado em 09/12/2022, DJe 02/01/2023.
(wi)